Tribunal: TJMT
Processo: 1019842-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019842-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AC-COMERCIO DE LIVROS E DISCOS LTDA - ME - CNPJ: 02.495.675/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Pratica ato atentatório à dignidade da Justiça a parte que descumpre diversas vezes a decisão judicial e, com isso, cria obstáculos à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019842-34.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, condenou o autor ao pagamento de multa de 20% do valor da causa.

O agravante alega que “
jamais houve falta de atendimento aos princípios da cooperação, economia e celeridade processual, a ensejar a aplicação da multa por litigância de má-fé”
.

Aduz que, se houve intenção dolosa, foi por parte da agravada pois não forneceu o termo do acordo devidamente assinado, mesmo após os contatos telefônicos feitos com essa finalidade.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 108290970).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que o condenou ao pagamento de multa de 20% sobre o valor da causa, proferida nestes termos:

(...)

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Santander (Brasil) S/A em face de AC-Comérrcio de Livros e Discos Ltda ME, distribuída em 03/05/2016, devidamente digitalizada e migrada com liminar deferida, não cumprida até o presente momento.

A liminar foi deferida no ID.37051809 em 09/05/2016 e

intimado para apresentar as custas da diligência, em 27/06/2016 requereu a suspensão - ID. 37051809 - pág. 07, informando que estaria em tratativas de acordo.

Intimado para dar continuidade a ação, no ID. 37051809 - pág. 14, de 30/08/2016 informou a composição amigável, requerendo 30 dias para juntada da minuta, sem cumprimento, aduzindo no ID. 37051809 - pág. 18,

de 02/12/2016 que esse não se concretizou, sendo determinado o encaminhamento do mandado para cumprimento em 25/01/2017, que não se cumpriu em face da afirmação do pagamento da dívida e não localização do bem ID.37051809 - pág. 26.

Novamente o Banco pleiteou por prazo suplementar a fim de apresentar novo acordo entabulado ID.37051809 pag.30 de 26/04/2017, reiterou novo prazo no ID.37051809 - pág. 32 de 06/06/2017 e novamente no ID. 37051809 - pág. 35 de 22/08/2017.

Por fim, apresentou a minuta de acordo ao ID. 37051809 - pág. 36 entretanto, despida de assinatura da parte Ré ou de seu representante em 08/01/2018, sendo intimado para correção em 05 dias no ID.37051809 de 02/04/2018, indeferindo novos pedidos de prazo.

A Instituição Financeira, informou que o acordo foi quebrado (ID. 37051809 - pág. 41), e outro foi firmado, sendo na verdade lançado mão de nova cédula de crédito, com garantia de nota promissória, no entanto, este foi

homologado no ID.37051809 pag. 54 de 14/06/2018 e no ID.37051809 foi informado novo acordo, sendo intimado para apresentá-lo em 07/03/2019 ID.37051809 pag.60, mas no ID.37051809 pag 71 de 16/05/2019, protestou pela continuidade da ação.

Outra vez, vem o autor informar que houve acordo entre as

partes, dando azo ao despacho ID.37051809 pag.74 de 02/07/2019, para que trouxesse o termo assinado e em caso de persistência no comportamento indevido seria aplicada a multa do artigo 77 do CPC, além da extinção desta.

A interlocutória de 12/09/2019 pag.83 relatou o comportamento do autor no transcurso

da ação e concedeu 05 dias para correção de seus atos, sob pena de multa do artigo 77, IV do CPC., com intimação via DJE e AR.

No ID.37051809 pag.85 de 16/09/2019 fez letra morta de tudo que já

ocorrera nos autos e protestou pela sua continuidade, no entanto, a requerida informou que fez acordo com o Banco.

Ao ID. 37051809 - pág. 104, requereu o prosseguimento do feito, reiterando no mesmo ID pag,109 de 11/02/2020.

O processo foi digitalizado e migrado, e o Banco no ID.65808771 de 20/09/2021, requereu o recolhimento do mandado em face do acordo firmado entre as partes e, como não poderia ser diferente, diante dos diversos atos atentatórios à dignidade da

justiça, juntou-o sem assinatura do devedor.

O Meirinho no ID.65869171 relatou a informação da ré de que já quitou a dívida.

Desta feita, tem-se que a ação se arrasta desde 2016, sem apreensão do bem, e em face do comportamento do autor, deu azo a admoestação de que o feito seria extinto e fixada a multa nos termos do artigo 77, IV do CPC e, independente disso, dando continuidade ao comportamento antijurídico anunciou novo acordo sem anuência da parte adversa, não sendo o caso de nova intimação, para cumprir o que foi

reiteradas vezes intimado para o fazer, evidenciando a total falta de respeito para com o judiciário, assim como, quanto suas obrigações como interessado na ação.

Diante do acima exposto, tornando evidente a resistência ao comando judicial, reiterado durante a ação e devidamente admoestado da aplicação da multa, fixo-a em 20% do valor da causa devidamente atualizada em favor do Estado.

Outrossim, intimo via

sistema o Banco para cumprir o comando judicial, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do que já foi por DJE.

Empós, conclusos para extinção e em caso de reiteração de comportamento inadequado, nova multa

será aplicada, independente de outras medidas que se

fizerem necessário para cessar a atuação indevida da Instituição Financeira.
(Id 67606066, 1o grau)

Aduz que “
jamais houve falta de atendimento aos princípios da cooperação, economia e celeridade processual, a ensejar a aplicação da multa por litigância de má-fé”
,
e que, se houve intenção dolosa, foi por parte da agravada pois não forneceu o termo do acordo devidamente assinado, mesmo após os contatos telefônicos feitos com essa finalidade.

No entanto, extrai-se do
decisum
recorrido a informação de que há muito tempo o agravante não cumpre diversas ordens judiciais de juntada de minutas de acordo com a assinatura da parte adversa, e que inclusive foi advertido em 2019 (id no 37051809 - Pág. 83, 1o grau) de que a continuidade dessa conduta poderia gerar a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Sobre essa sanção o CPC assim estabelece:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Por conseguinte, a atitude do agravante fere esse dispositivo, já que reiteradas vezes insistiu em trazer aos autos instrumento inapto a produzir os efeitos almejados, mesmo depois de várias intimações para corrigir essa falha e das advertências sobre a possibilidade de cominação da multa.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – SANÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Pratica ato atentatório à dignidade da justiça a parte que descumpre diversas vezes o comando judicial, criando embaraços à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2o, do CPC).
(N.U 1007303-36.2021.8.11.0000, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE de 24/11/2021).

Posto isso, não procede a afirmação do agravante de que a aplicação da penalidade foi prematura, uma vez que tem agido dessa forma faz muito tempo. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022